Tribunal: CARF
Processo: 11052.000683/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000683/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.261 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
IMOBILIARIA EDIFICIO CANAVARRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro, ao proferiu o Acórdão no 12-62.11 para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos
atos processuais praticados após o julgamento da impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000683/2010-96
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000683/2010-96

Trata-se do Termo de Constatação de Infração – TCI, às fls.71/75, e dos Autos de
Infração abaixo, lavrados em 14.09.2010 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro I – DRF-RJ01:

A infração foi descrita e capitulada assim (fls.78):

Segundo o TCI, o interessado, submetido ao lucro presumido, não ofereceu à
tributação o ganho de capital auferido em desapropriação de 3o e 4o pavimentos de edifício
localizado no Rio de Janeiro, sob a alegação de que “o resultado positivo auferido era de
natureza indenizatória, de recomposição patrimonial, e não de acréscimo patrimonial”.
Ainda de acordo com o TCI, o interessado, através do processo
10768.004897/2007-15, obteve a Solução de Consulta 97, de 29.08.2008, da Disit SRRF/7a RF
(fls.242/246), que concluiu que a imunidade do IRPJ e da CSLL sobre desapropriações está
restrita aos casos de reforma agrária, não alcançando as desapropriações por necessidade ou
utilidade pública.
No TCI, lê-se, ainda, que: a) o interessado ajuizou ação em Mandado de
Segurança, que autorizou o depósito judicial requerido; b) em função da liminar concedida pela
3a Vara Federal do Rio de Janeiro, “a exigibilidade do presente crédito tributário encontra-se
suspensa”.
A ação fiscal, iniciada em 05.03.2010 (fls.18/19) e instruída com os documentos
de fls.1/106, foi encerrada em 16.09.2010 (fls.105).
Em petição às fls.108/126, o interessado diz que, surpreendido pela Solução de
Consulta no 97, da Superintendência desta 7a Região Fiscal, e certo de que o direito lhe
amparava, ajuizou, preventivamente, mandado de segurança, para que a autoridade impetrada se
abstivesse de lhe cobrar o IRPJ e a CSLL sobre valores auferidos a título de desapropriação,
efetuando os depósitos judiciais de R$ 625.333,79 (fls.422) e de R$ 227.824,27 (fls.423):
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000683/2010-96

O interessado diz, ainda:
a) a sentença proferida no MS reconheceu-lhe o direito pretendido;
b) a apelação da União foi recebida apenas no efeito devolutivo;
c) o auto de infração desrespeitou decisão judicial;
d) em face da suspensão da exigibilidade, a autuação não poderia ser lavrada;
e) só́ poderia ter sido autuado após o trânsito em julgado da decisão judicial
f) o depósito judicial impede a incidência dos juros de mora.

No mérito, o interessado afirma, em síntese, que a autuação não pode prosperar
porque os valores recebidos a título de indenização não se enquadram no conceito de renda.
Afirma que “os supostos débitos em questão já foram apreciados pelo Poder Judiciário”.
O interessado reproduz ementas de decisões judiciais e administrativas. Pede a
nulidade ou o cancelamento da autuação.
Ao julgar a impugnação da ora Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o acórdão 12-62.113 – 3a Turma
DRJ/RJ1, no qual se decidiu, por unanimidade, não conhecer da impugnação quanto ao mérito
diante da concomitância e, na parte conhecida, julgá-la improcedente, mantendo o crédito
tributário constituído com a exigibilidade suspensa, assim como os juros sobre ele incidentes.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000683/2010-96

Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs Recurso Voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas não inova em seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido.
Conforme relatou o próprio Recorrente em resposta à intimação fiscal no curso do
procedimento fiscal e, posteriormente, em sede de impugnação, foi submetida à apreciação do
Poder Judiciário a discussão sobre a incidência do IRPJ e CSLL sobre ganho de capital na
desapropriação do 3o e 4o pavimentos do edifício situado na Avenida Marechal Câmara, n. 350,
objetos das matrículas 27113-2-AV e 27114-2-AX, junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis da
Cidade do Rio de Janeiro.
Na ocasião a ora Recorrente juntou ao presente processo cópia da sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do
mandado de segurança sob no 2009.51.01.002832-9.
Dessa forma, foram lavrados autos de infração para prevenir a decadência, nos
termos do art. 63, da Lei no 9.430/1995, sem a aplicação de multa de ofício.
A propositura de ação judicial importa em renúncia da discussão na esfera
administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento não só da
impugnação como do recurso voluntário. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1,
vinculando as decisões deste Conselho ao que nele está disposto, como já bem salientado pela
turma julgadora de primeira instância no acórdão recorrido.
Quanto à subsunção do caso concreto à hipótese acima, creio não merecer reparos
as conclusões do relator do voto na DRJ, pois trata-se de fato do mesmo objeto e mesmo
interessado em ambos ação judicial e processo administrativo.
Acrescento que o não conhecimento do recurso voluntário por reconhecimento de
concomitância não afasta o dever da Unidade de Origem realizar o controle do crédito tributário
diante de eventual extinção do crédito por decisão judicial transitada em julgado.
Dessa forma, em que pese o meu entendimento a respeito da não incidência do
IRPJ e CSLL sobre a indenização recebida por desapropriação de bem imóvel, entendo que não
há como se conhecer do recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000683/2010-96

Fl. 637
DF CARF MF
Original